Tribunal: TJES
Processo: 0000728-81.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000728-81.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000728-81.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, EMMANUEL PASSOS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita,
vez que
não
h
ouve autorização, tampouco, havia mandado de busca e apreensão
.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.O entendimento perfilhado pela Corte estadual estáem harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderáser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. o caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
”.

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio dos réus, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas,
que, ao contrário do alegado pela defesa, havia
fundadas razões que indicavam que dentro do
imóvel
ocorria situação de flagrante delito.

O
bservo que os
Policiais Militares receberam informações no sentido de que
GABRIEL
, conhecido da guarnição por seu envolvimento no tráfico,
trafica
va
no bar Pantera, em companhia de
EMMANUEL
.

Realizada a abordagem, foram encontradas em
posse do primeiro réu
30 (trinta) pedras de crack e 2 (duas) buchas de maconha, além de R$ 90,00 (noventa reais) em notas trocadas,
e em poder do segundo,
4 (quatro) pedras de crack. Após a apreensão dos entorpecentes, os Recorrentes revelaram a localização da residência
alugada
onde guardavam mais drogas, e por isso os Policiais entraram no referido local e lograram êxito em encontrar 1 (uma) pistola calibre 9 mm, 78 (setenta e oito) pinos de cocaína, 222 (duzentas e vinte e duas) pedras de crack, 35 (trinta e cinco) munições calibre 9 mm, 21 (vinte e uma) munições calibre .380, 1 carregador de pistola 9 mm, 1 coldre velado e 1 vidro de lança perfume.

A
ssim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“é inexorável reconhecer que tal circunstância caracteriza situação de flagrante delito, circunstância que afasta a tese de necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão que levou à prisão dos Apelantes, eis que o ingresso na residência, no caso, é autorizado constitucionalmente, a teor do que dispõe o inciso XI, do artigo 5º, da CF, que estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

P
ortanto, fica evidente a ausência de qualquer nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Em sede
preliminar,
a defesa

pugna pelo
direito do
s apelantes
recorrer
em
em liberdade, aludindo para tanto que
o decreto condenatório
carece de motivação.

Todavia
,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, dever
á
o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Além disso
, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Posto isto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
G
ABRIEL OLIVEIRA DA SILVA E EMMANUEL PASSOS NUNES
, por encontra
r
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
G
uarapari
, que os condenou como incursos nas sanções do
art.
33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso IV, e artigo 35, todos

da Lei nº 11.343/06
, o primeiro, à pena definitiva de
1
1
(
o
nze
) anos de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial
f
echado e, o segundo, a uma pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Narra
em síntese
a denúncia que
no dia 2
7
de janeiro de 202
0
,
os denunciados, agindo de forma livre e
consciente
, em união de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, d
r
ogas destinadas a serem vendidas, sem autorização e em desacordo com determi
n
ação legal, bem como mantinham sob sua posse arma de fogo sem a devida autoriz
a
ção,
a
ssociando-se
para cometer o crime de trá
f
ico de drogas
.

Nas
razões recursais, requer a defesa
dos apelantes,
preliminarmente,
(I)
o
direito de recorrer em liberdade e, (II) o reconhecimento da nulidade das provas colhidas em razão da invasão de domicílio. No mérito, requer o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da
L
ei nº 11.343/06
em relação ao réu
EMMANUEL PASSOS NUNES
,
além

d
a substituição da
sua
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Pois bem.

Vencidas as preliminares, no Mérito, os
recorrentes buscam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em relação ao réu
EMMANUEL
.

Ocorre que,
in casu
, verifico que as circunstâncias demonstram a dedicação
dos apelantes
a atividades criminosas, tendo em vista
a condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico,
bem como pelas circunstâncias em que se deu a prisão, as quais evidenciaram não se tratar de prática delituosa isolada
.

Neste contexto, colaciono
entendimento
jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À PRÁTICA CRIMINOSA. APONTAMENTOS POR ATOS INFRACIONAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à prática criminosa, não apenas em virtude da quantidade de entorpecente apreendido - 2.940, 7 gramas de cocaína -, e das circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima de que o paciente promovia o tráfico de drogas no local (e-STJ, fl. 15) -, mas principalmente devido ao fato de ele já possuir diversos apontamentos por atos infracionais, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. Precedentes. [...] - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA DE FORMA CONTÍNUA E COM UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE PARA O FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, BEM COMO NO ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - O v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela condenação ao delito de associação para o tráfico, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento da Corte local para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama o impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 673.464/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Assim, t
endo em vista a manutenção da pena do apelante, resta prejudicada a análise do pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
PELA DEFESA, E, NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
s
eiscentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
S
ued Jordan Gomes de Santa Rita
, OAB/ES nº
2
7.7
09
, advogad
o
nomead
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000728-81.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, EMMANUEL PASSOS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 33,

CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, E ARTIGO 35, TODOS
DA LEI Nº 11.343/06
–
DOIS RÉUS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO
S
RÉU
S

– INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR DE
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE
–
MÉRITO
–

APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)
–
NÃO CABIMENTO

–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
–
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar de nulidade das provas
:
1

- O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância,
hav
endo
fundadas razões que indi
quem
que dentro do
imóvel
ocorr
e
situação de flagrante delito,
como no presente caso,
sendo, desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.
2
– Preliminar rejeitada.

Preliminar - direito de recorrer em liberdade:

1
–
É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o
direito de recorrer em liberdade
se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.
2
– Preliminar rejeitada.

M
érito
:
1
–
Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
,
ante a
verificação de que o

recorrente se dedica à atividade criminosa
.
2
–
Recurso conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, para no mérito, por igual votação, NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.